Tribunal: TJSP
Processo: 0004128-69.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Ministério Público pleiteia a retificação do cálculo de pena para ser considerada a data base para a progressão a data da majoração da pena pela Superior Instância – Data do preenchimento dos requisitos previstos no art. 112, da Lei de Execuções Penais – Desnecessidade de retificação do cálculo – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004128-69.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VITOR HUGO
SOUZA DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004128-69.2019.8.26.0496 -Voto no 1761
2
VOTO no 1761
Agravo de Execução Penal no 0004128-69.2019.8.26.0496
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Agravado: VITOR HUGO SOUZA DE ABREU
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Ministério Público
pleiteia a retificação do cálculo de pena para ser considerada a
data base para a progressão a data da majoração da pena pela
Superior Instância Data do preenchimento dos requisitos
previstos no art. 112, da Lei de Execuções Penais

Desnecessidade de retificação do cálculo
Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal
interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo
Juízo do DEECRIM 6a. RAJ (Comarca de Ribeirão Preto), que
indeferiu pedido de retificação de cálculo de pena.
Sustenta o agravante, em síntese, a
necessidade de retificação dos cálculos de penas, considerando para
fins de concessão de novas progressões de regimes os períodos em
que o agravado cumpriu pena em regime semiaberto, em razão da
elevação da pena aplicada ao agravado em sede de v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004128-69.2019.8.26.0496 -Voto no 1761
3
A
contraminuta
foi
ofertada
com
discordância em relação à pretensão recursal (fls. 27/31). Mantida a
decisão, determinou-se a subida do recurso (fls. 33).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, opinou pelo provimento do agravo (fls. 41/44).
É o relatório.
O inconformismo do Ministério Público,
não comporta provimento.
Consta dos autos que, o agravado iniciou,
em 12 de setembro de 2017, o cumprimento de pena provisória em
regime semiaberto da condenação à pena de 03 anos e 10 meses de
reclusão pela prática de tráfico na figura privilegiada (art. 33, §4o, da
lei 11.343/06), progredindo ao regime semiaberto em 18 de
setembro de 2018. Contudo, sobreveio acórdão, modificando a
capitulação da condenação do reeducando para o art. 33, caput da
Lei 11.343/06, majorando a reprimenda para 05 (cinco) anos de
reclusão em regime inicial fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004128-69.2019.8.26.0496 -Voto no 1761
4
O
Ministério
Público
requereu
a
elaboração de novos cálculos para que considerasse o período total
em que o sentenciado permaneceu nos regimes fechado e semiaberto
para o cálculo da previsão de término de cumprimento da pena e
livramento condicional, e considerasse os períodos isolados de
cumprimento de pena em regime semiaberto para o cálculo da
concessão de novas progressões, restando indeferido o pleito.
Com feito, razão não assiste ao Ministério
Público, isto porque, quando revogada a progressão ao regime
semiaberto, o tempo de pena cumprido durante sua vigência deve ser
computado para todos os fins, salvo se o sentenciado tiver dado
causa à revogação.
No caso em tela, o regime semiaberto foi
revogado pela incompatibilidade de sua manutenção, sem culpa do
agravado, eis que ocorreu a majoração da reprimenda com
modificação do regime prisional, não sendo possível efetuar-se uma
interpretação in malam partem atribuindo ao sentenciado o ônus em
razão da decisão judicial diferenciada em razão do recurso
interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004128-69.2019.8.26.0496 -Voto no 1761
5
Deste modo, não se pode desconsiderar,
em prejuízo do sentenciado, o período que permaneceu cumprindo
pena, aguardando o processamento e análise de recurso de apelação
interposto pela Acusação.
Assim,
merece
ser
prestigiado
o
entendimento do Juízo de Execuções, não merecendo reparo a r.
decisão atacada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, ficando mantida a r. decisão agravada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora